Tribunal: TJES
Processo: 5005719-64.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005719-64.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO LUIZ SANTOS LEHUBACH
RECORRIDO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005719-64.2024.8.08.0024

RECORRENTE: EDUARDO LUIZ SANTOS LEHUBACH

RECORRIDO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NULIDADE DE CITAÇÃO. AR ENVIADO PARA ENDEREÇO DIVERSO. REVELIA QUE DEVE SER AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
EDUARDO LUIZ SANTOS LEHUBACH
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Em sede recursal (ID 11859502), o recorrente alega ter sido enganado pela requerida, considerando a informação de que o risco seria mínimo ao adquirir 300 ações do ativo BBAS3, cabendo a indenização pretendida.

Contrarrazões no ID 11859507, onde a requerida argui preliminar de nulidade de citação.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Em tempo, existe uma questão de ordem pública a ser discutida nos autos. A requerida foi declarada revel nos autos, considerando ter sido “devidamente citada e intimada” (ID 11859495) sem, contudo, apresentar defesa nos autos (ID 11859496).

Ocorre que, nas contrarrazões a requerida alega a nulidade do ato citatório e, por meio da petição de ID 12105539, o próprio autor/recorrente também concorda que existiu vício no momento da triangulação processual. Esclareço:

Na inicial consta como endereço da requerida Av. Ataulfo de Paiva, nº 153, Sala 201, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.440-032, no entanto, o AR foi enviado para endereço diverso, qual seja, Rua Afrânio de Melo Franco, 290, sala 606, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22430-060 (ID 11859493).

Embora o AR tenha sido recebido por Paloma Alves em 04/06/2024 (ID 11859495), não posso considerar o ato válido, considerando que a requerida não mais se encontra estabelecida no local, conforme documento de ID 11859510.

Inclusive, em consulta ao site da Receita Federal (CNPJ nº 02.332.886/0001-04), consta como correto o endereço lançado pelo autor na inicial.

A presunção de veracidade prevista no Enunciado 05 do FONAJE é relativa e pode ser elida por prova em contrário, ônus do qual se desincumbiu a parte requerida, sem contraposição pela parte autora.

Sabe-se que os Juizados Especiais se orientam nos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, contudo, não se pode privar o réu de apresentar seus argumentos, sob pena de violar o princípio da ampla defesa.

Desse modo, tem-se que o ato citatório não observou o devido processo legal, de modo a macular a sua validade. Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação outrora expedida, devendo ser anulados os atos decisórios relativos à pessoa jurídica
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
, com retorno dos autos ao juízo de 1º grau para reabertura do prazo de defesa, vez que a revelia aqui não pode ser aplicada.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, atendendo ao requerimento constante no ID
11859507,
vejo por bem cassar a r. sentença prolatada, decretando a nulidade absoluta do processo desde a citação inválida, com retorno dos autos à origem para reabertura do prazo de defesa para a requerida. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)